Tribunal: TJPA
Processo: 0802420-92.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802420-92.2018.8.14.0051

APELANTE: PEDRO DE SOUZA ALHO

APELADO: ADEPARÁ

REPRESENTANTE: AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO A PEDIDO. VERBAS RESCISÓRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. EXCLUSÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autarquia estadual (ADEPARÁ) contra sentença que a condenou ao pagamento de verbas rescisórias (férias proporcionais acrescidas do terço constitucional) a ex-servidor público, exonerado a pedido. A apelante contesta a base de cálculo utilizada, sua condenação ao pagamento de custas processuais e a distribuição do ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia jurídica cinge-se a três pontos fundamentais: (i) definir a correta base de cálculo para as férias proporcionais devidas ao servidor exonerado, especificamente se deve ser o vencimento-base ou a remuneração, e se o auxílio-alimentação deve integrá-la; (ii) analisar a aplicabilidade da isenção de custas processuais à autarquia estadual; e (iii) determinar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, considerando a parcial procedência dos pedidos na origem e o resultado do presente recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito do servidor exonerado, mesmo que a pedido, à indenização pelas férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, é garantia fundamental que visa coibir o enriquecimento ilícito da Administração Pública, conforme o art. 7º, XVII, c/c o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e o art. 76 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

4. A base de cálculo para a referida indenização deve ser a remuneração do servidor no mês da exoneração, e não apenas o vencimento-base. Tal conclusão exsurge da interpretação literal do art. 76, § 4º, da Lei Estadual nº 5.810/1994, que se utiliza expressamente do vocábulo "remuneração", conceito legalmente definido como o vencimento acrescido das vantagens de caráter permanente (art. 118 da mesma lei).

5. As parcelas de natureza indenizatória, como o auxílio-alimentação, não integram a remuneração para qualquer efeito e, portanto, devem ser excluídas da base de cálculo das verbas rescisórias, por expressa vedação legal contida no art. 118, parágrafo único, da Lei nº 5.810/1994 e no art. 6º da Lei Estadual nº 7.197/2008.

6. As autarquias estaduais gozam de isenção do pagamento de custas processuais, por força do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Contudo, tal isenção não se estende à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, verba que decorre do princípio da causalidade e da sucumbência, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença a fim de (i) afastar a condenação da autarquia apelante ao pagamento das custas processuais e (ii) determinar que a base de cálculo das verbas rescisórias seja a remuneração do autor no mês da exoneração, excluindo-se as parcelas de natureza indenizatória, notadamente o auxílio-alimentação.

Tese de julgamento:

"1. A base de cálculo para a indenização de férias proporcionais de servidor público exonerado é a remuneração do mês da exoneração, conforme dispõe o art. 76, § 4º, da Lei Estadual nº 5.810/1994, excluindo-se as verbas de natureza indenizatória, como o auxílio-alimentação.

2. As autarquias estaduais são isentas do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, prerrogativa que não as exime da obrigação de arcar com os honorários advocatícios quando vencidas."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVII, 37, caput, e 39, § 3º; CPC, art. 85; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 76, §§ 1º, 3º e 4º, 116, e 118; Lei Estadual nº 7.197/2008, art. 6º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0038583-38.2015.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0001196-79.2005.8.14.0061, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (ADEPARÁ)
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
PEDRO DE SOUZA ALHO
em face do recorrente
.

Em síntese da demanda, o Sr. Pedro de Souza narrou que foi servidor público da referida autarquia, ocupando o cargo de Procurador Autárquico no período de 14 de novembro de 2012 a 14 de maio de 2013, data em que foi exonerado a pedido.

Alegou que, após seu desligamento, a autarquia não efetuou o pagamento integral das verbas rescisórias devidas, especificamente as férias proporcionais acrescidas de um terço e uma fração de 1/12 (um doze avos) do 13º salário. Aduziu, ainda, que o pagamento de parte de suas verbas ocorreu com um ano de atraso, sem a devida correção monetária.

Diante disso, requereu a condenação da ré ao pagamento dos valores pendentes, com os devidos acréscimos legais. Não houve pedido de tutela antecipada (liminar).

Após citada, ADEPARÁ ofereceu contestação para arguir preliminares de ilegitimidade passiva, com pedido de denunciação da lide ao Estado do Pará, a falta de interesse de agir, pela ausência de prévio requerimento administrativo, impugnação ao valor da causa, alegou também a prescrição da pretensão relativa ao 13º salário de 2012. No mérito, defendeu a regularidade dos pagamentos efetuados, invocando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e contestando a base de cálculo utilizada pelo autor.

Em sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, por acolher a preliminar de falta de interesse de agir.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação que foi provido por este Tribunal em acórdão anterior, o qual, com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para o julgamento do mérito.

Após o retorno dos autos, foi proferida nova sentença que rejeitou todas as preliminares arguidas e, no mérito, Julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ADEPARÁ ao pagamento das férias proporcionais e do terço constitucional correspondente, com correção monetária e juros de mora, mas excluindo à parcela do 13º salário de 2012, por ter reconhecido a prescrição da pretensão relativa. Outrossim, condenou a autarquia ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por entender que o réu decaiu de parte mínima do pedido.

Inconformada, a ADEPARÁ interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de custas processuais, por ser autarquia estadual e, portanto, isenta nos termos da legislação local, a necessidade de condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca, a ausência de prova do erro nos cálculos das verbas pagas, a incorreção da base de cálculo utilizada para as verbas rescisórias, que deveria ser o vencimento base do servidor, excluindo-se vantagens e o auxílio-alimentação.

O apelado, embora intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 25365080.

Intimada para se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão do feito, em razão da ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia cinge-se à análise da correção da sentença que condenou a ADEPARÁ ao pagamento de verbas rescisórias ao apelado, bem como à distribuição dos ônus sucumbenciais e à base de cálculo a ser utilizada para a apuração dos valores devidos.

DA PRESCRIÇÃO

A sentença reconheceu a prescrição da pretensão do autor quanto à cobrança de 1/12 (um doze avos) do 13º salário referente ao mês de novembro de 2012. O juízo de primeiro grau entendeu que, sendo a verba devida em dezembro de 2012, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no Decreto nº 20.910/1932, já havia transcorrido quando do ajuizamento da ação em 12 de maio de 2018.

A decisão neste ponto não merece reparos. O prazo prescricional para a cobrança de quaisquer dívidas contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram. A parcela do 13º salário de 2012 deveria ter sido paga até 20 de dezembro daquele ano. Assim, a pretensão do autor para pleitear judicialmente essa verba nasceu em 21 de dezembro de 2012 e findou-se em 20 de dezembro de 2017. Tendo a ação sido proposta apenas em 2018, correta a sentença ao declarar a prescrição desta parte do pedido.

DO DIREITO ÀS VERBAS RESCISÓRIAS E DA RESPECTIVA BASE DE CÁLCULO

A sentença condenou a apelante ao pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, com base no art. 76 da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará) e nos artigos 7º, XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.

O direito às verbas rescisórias, notadamente férias proporcionais, encontra amparo tanto na Constituição Federal quanto na Lei nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará).

Art. 76. Durante as férias, o servidor terá direito a todas as vantagens do exercício do cargo.

§ 1° As férias serão remuneradas com um terço a mais do que a remuneração normal, pagas antecipadamente, independente de solicitação.

(...)

§ 3° O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias

§ 4° A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que ocorrer a exoneração.

Tal direito, que inclui o terço constitucional (§ 1º), visa a coibir o enriquecimento ilícito da Administração Pública e independe de a exoneração ter ocorrido a pedido do servidor.

A obrigação de pagamento dessas verbas pela Administração Pública decorre diretamente do princípio da legalidade, insculpido no art. 37,
caput
da Constituição Federal (CF), ao qual toda a administração pública está estritamente submetida.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

O pagamento de verbas remuneratórias e indenizatórias previstas em lei constitui um ato vinculado, sobre o qual não incide qualquer margem de discricionariedade do gestor público. Assim, uma vez preenchidos os requisitos legais pelo servidor, a Administração tem o dever, e não a mera faculdade, de efetuar o pagamento nos moldes exatos definidos pela legislação.

No que tange à base de cálculo, ponto central do apelo, a própria Lei nº 5.810/1994 soluciona a questão. O § 4º do art. 76 é explícito ao determinar que
"A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que ocorrer a exoneração"
. Para dirimir qualquer dúvida, o mesmo diploma legal distingue os conceitos de vencimento e remuneração:

Art. 116.
O vencimento é a retribuição pecuniária mensal devida ao servidor,
correspondente ao padrão fixado em lei.

Art. 118.
Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente
, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Dessa forma, a tese da apelante de que a base de cálculo deveria se restringir ao vencimento (art. 116) não prospera, pois a lei elegeu expressamente a remuneração (art. 118) como base para o cálculo da indenização de férias.

Assiste parcial razão à apelante, todavia, no que concerne à exclusão de verbas de natureza eventual ou indenizatória. O parágrafo único do artigo 118 estabelece que
"As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração"
. O auxílio-alimentação, por sua natureza de auxílio e conforme disposto no art. 6º da Lei Estadual nº 7.197/2008, possui caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração para qualquer efeito.

Art. 6º O auxílio-alimentação tem caráter indenizatório e não será:

I - incorporado ao vencimento ou remuneração, para qualquer fim, bem como sobre ele não incidirá vantagem alguma a que faça jus o servidor, vedada, assim, sua utilização, sob qualquer forma, para cálculo simultâneo que importe acréscimo de outra vantagem pecuniária;

II - configurado como rendimento tributável, nem sofrerá incidência de contribuição previdenciária;

III - caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in natura;

IV - computado para efeito de cálculo de gratificação natalina ou qualquer outra vantagem.

Desta forma, a sentença deve ser reformada para determinar que a base de cálculo das férias proporcionais e do terço constitucional seja a remuneração do autor no mês da exoneração,
excluindo-se apenas as parcelas de natureza indenizatória, como o auxílio-alimentação.

Outrossim, a apelante argumenta que as fichas financeiras demonstram o pagamento das verbas rescisórias, cabendo ao autor o ônus de provar o equívoco nos cálculos. Contudo, da análise dos documentos juntados aos autos, em especial o contracheque de maio de 2014, não se verifica o pagamento da indenização referente às férias proporcionais, o que corrobora a alegação do autor e justifica a manutenção da condenação.

DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A apelante requer a reforma da sentença para que seja isenta do pagamento de custas processuais e para que o autor seja condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, em razão da sucumbência recíproca.

Assiste-lhe parcial razão.

No que tange às custas processuais, a ADEPARÁ, por ser uma autarquia estadual, goza de isenção de seu pagamento, conforme expressamente disposto no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Portanto, a sentença merece reforma neste ponto para afastar a condenação da autarquia ao pagamento das custas.

Contudo, a referida isenção não se estende aos honorários advocatícios. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a isenção de custas concedida à Fazenda Pública não a exime da obrigação de arcar com os honorários advocatícios quando vencida.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta com o objetivo de reformar sentença que julgou procedente pedido de repetição de indébito tributário referente ao ICMS sobre demanda contratada de energia elétrica. A Apelante requereu: (i) aplicação da sistemática de correção monetária e juros de mora utilizada pelo Fisco Estadual; (ii) fixação dos honorários de sucumbência com base no proveito econômico obtido; (iii) condenação do Estado ao reembolso das custas processuais adiantadas; e (iv) reconhecimento da inaplicabilidade da remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a forma de atualização do indébito tributário, quanto à correção monetária e aos juros de mora; (ii) estabelecer a base de cálculo dos honorários de sucumbência; (iii) determinar a responsabilidade pelo reembolso das custas processuais adiantadas pela parte vencedora; e (iv) verificar a aplicabilidade da remessa necessária à hipótese dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A correção monetária e os juros de mora na repetição do indébito tributário devem observar a sistemática aplicada na cobrança de tributo em atraso, nos termos do Tema 905 do STJ, respeitando-se a legislação local até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, a partir da qual incide exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.

4. O termo inicial dos juros moratórios na repetição de indébito tributário é o trânsito em julgado da sentença que reconhece o direito à restituição, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN, e da Súmula 188 do STJ.

5. Os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte vencedora, sendo correta a postergação da fixação percentual para a fase de liquidação, ante a iliquidez da sentença.

6. A Fazenda Pública, embora isenta do recolhimento de custas, não se exime de reembolsar os valores adiantados pela parte vencedora, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC e do art. 40, parágrafo único, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

7. É incabível a remessa necessária quando a sentença estiver fundada em tese firmada pelo STF ou STJ em recursos repetitivos, conforme art. 496, § 4º, II, do CPC. No caso, a sentença se baseou na tese firmada no Tema 176 da Repercussão Geral do STF, afastando a necessidade do reexame obrigatório.

IV. DISPOSITIVO

8.Recurso parcialmente provido, para estabelecer que os juros e a correção monetária sejam calculados conforme Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021; determinar que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados em fase de liquidação de sentença; condenar o Estado do Pará a reembolsar à Apelante as custas processuais por ela adiantadas no curso do processo.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 167, parágrafo único; CPC, arts. 82, § 2º, 85, §§ 3º, 4º e 11, e 496, § 4º, II; Lei Estadual n.º 6.182/1998, art. 6º, incisos II e III; Lei Estadual n.º 9.389/2021, art. 13; Lei Estadual n.º 8.328/2015, art. 40, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n.º 905; STJ, Tema Repetitivo n.º 1.076; STF, Tema 176 da Repercussão Geral.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0038583-38.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/08/2025 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. NOTIFICAÇÃO FISCAL. ENTREGA A TERCEIRO SEM VÍNCULO COM A EMPRESA. INVALIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE AFASTADA. ÔNUS DA PROVA DO FISCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de 1º grau que reconheceu a nulidade de autos de infração fiscal (nºs 03351000067-0, 03351000068-8 e 03351000069-6), por ausência de comprovação de que as notificações fiscais foram recebidas por representante legal, sócio ou preposto da empresa COMERCIAL SARTI LTDA. O agravante defende a validade das notificações com base na Teoria da Aparência e no art. 14 da Lei Estadual nº 6.182/98, requerendo, alternativamente, o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de vínculo do recebedor das notificações fiscais com a empresa autuada invalida os autos de infração; (ii) definir se o Estado do Pará está dispensado do pagamento de honorários advocatícios, à luz da Lei Estadual nº 8.328/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade das notificações fiscais pressupõe sua entrega a sócio, representante legal ou preposto da empresa, conforme interpretação sistemática do art. 14 da Lei Estadual nº 6.182/98, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa. A simples entrega da notificação a pessoa identificada como Ozilan Alves, sem comprovação de vínculo jurídico com a empresa, inviabiliza a aplicação da Teoria da Aparência e conduz à nulidade dos atos subsequentes. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais é uníssona ao considerar inválida a notificação ou citação recebida por pessoa estranha ao quadro funcional ou societário da empresa destinatária. A presunção de legitimidade do ato administrativo é afastada diante da ausência de prova de que a notificação foi realizada de forma regular, incumbindo ao Fisco a demonstração da higidez do ato, conforme interpretação do art. 373, I, do CPC. A nulidade por vício formal essencial, como é o caso da notificação irregular, é absoluta e independe de demonstração de prejuízo, conforme precedentes do STJ.
O pedido subsidiário de afastamento dos honorários advocatícios não merece acolhida, pois a isenção prevista no art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015 não alcança a condenação decorrente da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A ausência de vínculo do recebedor da notificação fiscal com a empresa autuada invalida os autos de infração, por violação ao contraditório e à ampla defesa. A aplicação da Teoria da Aparência exige demonstração objetiva de confiança ou representação, o que não ocorre com a mera entrega a terceiro sem relação funcional ou societária com a empresa. Compete ao Fisco comprovar a regularidade da notificação no procedimento fiscal, não se tratando de inversão indevida do ônus da prova. A nulidade formal da notificação prescinde de prova de prejuízo, por se tratar de vício essencial. O Estado, embora isento de custas, é responsável pelo pagamento de honorários advocatícios quando vencido, conforme o art. 85 do CPC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, 238, 248, § 2º, e 373, I; Lei Estadual nº 6.182/98, art. 14; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2213758/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 15.05.2023; TJ-MG, Apelação Cível 51141246420218130024, Rel. Des. Luzia Divina de Paula Peixoto, j. 12.09.2024; TJ-RS, AI 50020082020218217000, Rel. Des. Cláudia Maria Hardt, j. 24.03.2022; TJ-PA, AC 08005573620188140008, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.02.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001196-79.2005.8.14.0061 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025)

A condenação ao pagamento da verba sucumbencial decorre do princípio da causalidade e da derrota processual, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
Afastar a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais
, em razão da isenção legal prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015 e
Ajustar a base de cálculo da condenação
, para determinar que o valor das férias proporcionais e do terço constitucional seja apurado com base na remuneração do autor no mês da exoneração, excluindo-se, contudo, as parcelas de natureza indenizatória, notadamente o auxílio-alimentação, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Deixo de majorar a sucumbência devido do art. 85, §11º do Código de Processo Civil (CPC), em razão do parcial provimento do recurso, conforme Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 15/10/2025